Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. DESCONTOS DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em caráter antecedente para suspender os descontos de faturas de cartão de crédito realizados pelos agravados em conta bancária de titularidade do autor/agravante, bem como para o banco apresentar o contrato do cartão de crédito e/ou documento que demonstrasse a autorização expressa de débito automático.
2. Verificada a perda superveniente do objeto recursal em relação ao pedido de exibição do contrato de cartão de crédito, porque o aludido pedido foi deferido pelo Juízo na instância a quo.
3. Em que pese à alegação do agravante de que teria revogado a autorização dos descontos das faturas do cartão de crédito em sua conta bancária, tal prova não consta dos autos, o que demanda maior dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
4. Precedente: Acórdão 1430811, 07084643420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.